Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. O recurso de apelação, cujas razões de inconformismo estejam completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não deve ser conhecido.
2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.